Tribunal: STF
Processo: ARE 1582477
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Olivio Scamatti e Pedro Scamatti Filho interpuseram o presente agravo (eDoc 115) em face de decisão (eDoc 112) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.

Nas razões do agravo, refutam os fundamentos dessa decisão e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 78).

É o relatório.

2. Reconheço a prejudicialidade do presente agravo pela perda superveniente do objeto.

Isso porque, conforme informado pelos agravantes (eDoc 214), bem como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 205), a extinção da punibilidade dos recorrentes foi declarada na origem:

A defesa informa que o Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Penápolis /SP, nos autos da Ação Penal nº 0001220-92.2014.8.26.0438, declarou extinta a punibilidade dos peticionários quanto à imputação remanescente (fraude ao Convite nº 09 /10), em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 
A informação é corroborada pelo Ofício OF 01087750/2025, o qual encaminha cópia da referida sentença, proferida em 15/10/2025 e já transitada em julgado na origem. 
É o relatório. Decido. 
Diante da extinção da punibilidade declarada na origem, verifica-se a falta de interesse recursal superveniente, o que enseja a perda do objeto do presente reclamo. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o Agravo em Recurso Especial.

Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário implica a extinção do processo (ARE 1.086.635/PR, ministro Luiz Fux; ARE 1.107.605/RS, ministro Marco Aurélio; ARE 1.129.596 AgR/RJ, ministro Dias Toffoli; ARE 1.213.291/SP, ministra Cármen Lúcia).

3. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente